Tribunal: TJES
Processo: 5018458-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018458-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão proferida em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, que rejeitou a preliminar de prescrição trienal e determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora.

2. A agravante sustenta que: (i) a pretensão está prescrita, com base no inciso V do §3° do art. 206 do Código Civil, pois o pagamento da indenização ocorreu em 20/08/2019 e a ação foi proposta em 20/04/2023; (ii) a inversão do ônus da prova é indevida, dada a ausência de hipossuficiência e verossimilhança; (iii) a decisão impõe prova diabólica e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) a seguradora não herda prerrogativas processuais do consumidor, segundo a jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da seguradora autora da ação regressiva, com base no inciso
VIII do art. 6º do
CDC; (ii) definir se a pretensão regressiva estaria sujeita à prescrição trienal prevista no inciso V do §3° do art. 206 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A seguradora sub-rogada não herda as prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, pois tais benefícios decorrem de condição pessoal de vulnerabilidade, que não se transfere à seguradora (Tema 1282 do STJ, REsp 2.092.308/SP).

5. A aplicação automática da inversão do ônus da prova viola o equilíbrio processual e impõe à ré prova diabólica, especialmente considerando a capacidade técnica e os meios probatórios à disposição da seguradora.

6. O §1° do art. 373 do CPC exige, para redistribuição do ônus da prova, demonstração de excessiva dificuldade ou maior facilidade da parte adversa, requisitos ausentes no caso concreto.

7. A sub-rogação transfere à seguradora apenas os direitos de natureza material do segurado, incluindo o prazo prescricional aplicável à relação originária.

8. A jurisprudência do STJ admite, em ações regressivas, a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no CDC, quando a relação originária entre o segurado e o terceiro se configurar como relação de consumo.

9. A decisão agravada acertadamente afastou a prescrição trienal, aplicando o prazo quinquenal consumerista, pois a seguradora sub-rogada assume os direitos materiais do consumidor original, inclusive quanto ao prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, por se tratar de prerrogativa processual personalíssima do consumidor.

2. A seguradora sub-rogada herda os direitos materiais do segurado, inclusive o prazo prescricional quinquenal previsto no CDC, quando a relação originária configurar relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, § 3º, V, 379 e 786; CPC, arts. 46 e 373, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.092.308/SP (Tema 1282), rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de ação regressiva de ressarcimento, determinou a inversão do ônus da prova em favor da seguradora agravada e rejeitou a prejudicial de mérito arguida, consistente na alegação de prescrição trienal da pretensão regressiva.

Pois bem. A controvérsia deve ser examinada à luz do precedente qualificado proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 2.092.308/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1282).

Naquela oportunidade, firmou-se a tese de que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva e à possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no CDC, é de e conferir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Como se vê, o Tribunal da Cidadania acentua que referidas prerrogativas decorrem de condição pessoal e intransferível, fundada na vulnerabilidade típica do consumidor, o que impede a sua extensão à seguradora sub-rogada, cuja natureza jurídica e capacidade técnica não justificam a aplicação da proteção consumerista.

Na hipótese, assim como no precedente mencionado, a ação regressiva fora proposta por seguradora que pretende ver reconhecida a responsabilidade civil da concessionária de energia por danos alegadamente causados ao segurado.

Nada obstante, a decisão agravada conferiu à seguradora o benefício processual da inversão do ônus da prova, entretanto, trata-se de empresa de grande porte, com notória capacidade técnica, que detém pleno acesso a meios probatórios e que, inclusive, dispõe de estrutura para realizar perícias técnicas internas antes do pagamento da indenização securitária.

Conforme assinalado no julgado paradigmático, o artigo 786 do Código Civil garante à seguradora a sub-rogação nos direitos e ações do segurado, limitando-se aos aspectos de natureza material.

O §1º do artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que a redistribuição do ônus probatório depende da demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade para a parte cumprir o encargo ou da maior facilidade da parte adversa em produzi-lo.

No caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, porquanto a seguradora, como autora da ação regressiva, tem pleno domínio das circunstâncias que embasaram o sinistro e é responsável por demonstrar a existência do dano e o nexo causal, sendo indevida a inversão do encargo probatório em seu favor.

Imputar à concessionária o dever de provar fato negativo, sem acesso ao bem sinistrado ou a elementos técnicos fundamentais, representa imposição de prova diabólica e quebra do equilíbrio processual, de modo que a aplicação automática do inciso VIII do artigo 6º do CDC desconsidera a construção jurisprudencial consolidada que distingue a sub-rogação material da extensão de prerrogativas processuais.

Portanto, diante da inexistência de requisitos legais para a inversão do ônus da prova, da inadequação da aplicação do CDC à seguradora sub-rogada, impõe-se o acolhimento do recurso.

Por outro lado, quanto à prejudicial de prescrição, verifica-se que a tese de aplicação do prazo trienal previsto no inciso V do §3° do art. 206 do Código Civil foi adequadamente afastada pela decisão recorrida.

A despeito da tese repetitiva no Tema 1282, ainda prevalece a jurisprudência anterior do STJ, no sentido de aplicar às ações regressivas sub-rogatórias o prazo prescricional da relação originária.

Na fundamentação do REsp Repetitivo 2.092.308/SP, a Ministra Relatora Nancy Andrighi afirma que a seguradora sub-rogada herda os direitos de natureza material do segurado, incluindo, por exemplo, o prazo prescricional aplicável à pretensão regressiva. Essa afirmação aparece para distinguir os direitos materiais — que são transferidos pela sub-rogação — das prerrogativas processuais, que não se transmitem. Confira-se:

“
Como consequência desse entendimento, são aplicáveis ao novo credor as regras de direito material de que poderia desfrutar o credor originário. Exemplificativamente, julgados desta Corte aplicam o prazo prescricional (norma de direito material) previsto pelo CDC nas relações jurídicas estabelecidas entre a seguradora sub-rogada e terceiro devedor.”

A douta relatora cita, inclusive, alguns precedentes do STJ que reconhecem a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no CDC em ações regressivas movidas por seguradoras contra prestadores de serviço ou fornecedores, desde que o segurado original fosse consumidor.

Portanto, a prescrição é abordada como exemplo de direito material que se transfere à seguradora sub-rogada, ao contrário das prerrogativas processuais, como a inversão do ônus da prova ou o foro do domicílio do consumidor, que não são transferíveis.

Dessa forma, a irresignação recursal, nesse aspecto, não deve prosperar.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
dou parcial
provimento
para
afastar a inversão do ônus da prova
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.